Tribunal: STF
Processo: CA 6
Classe: CA
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-23
Data de publicação: 1973-08-23

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. MENORES. FREQUENCIA A ESPETACULOS
CINEMATOGRÁFICOS, RESTRITOS A MAIORES DE 18 ANOS PELO DEPARTAMENTO
DE POLICIA FEDERAL.
II. SUA FISCALIZAÇÃO COMPETE AO JUIZ DE MENOREA, O QUAL PODE CONTAR
COM O AUXILIO DA POLICIA LOCAL.
III. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE, DE MENORES DE
FEIRA DE SANTANA.